Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735248-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANILTON MARTINS DE BRITO DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator